Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRETENSÃO DE COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RITO PREVISTO NOS ARTIGOS 381 A 383 DO CPC. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, é ação autônoma, com rito próprio e específico, cujos fundamentos são delineados pelo código processualista a fim de se obter determinado acervo probatório antes da fase instrutória do processo principal, somente admissível em situações particulares.
2. A cognição judicial nesses casos limita-se à garantia do conhecimento e da participação dos interessados na produção probatória, uma vez que não é possível a avaliação da suficiência da prova, tampouco o pronunciamento acerca dos fatos e de suas consequências jurídicas, na dicção do artigo 382, §2o do Código de Processo Civil.
2.1 A análise e a apreciação de questões de mérito deverão ser dirimidas em uma futura e possível ação principal, porquanto a ação de produção antecipada se encerra com a mera colheita da prova e a sua disponibilização aos interessados.
3. É incabível o aditamento dos pedidos iniciais no curso da ação de produção antecipada de prova para convertê-la em ação de modificação de cláusula contratual após a contestação e apresentação dos documentos solicitados.
4. Ainda que fosse possível eventual discussão acerca das cláusulas contratuais, o aditamento ocorreu após a citação do apelado, razão pela qual a alteração da lide dependeria de sua anuência, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na presente hipótese.
5. Recurso conhecido e não provido.